Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0702298-97.2020.8.07.0018, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, indeferiu o pleito de tutela de urgência por entender ausentes os requisitos exigidos pelos arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil (Id 60452931 dos autos de referência). Na origem, o Sindicato propôs Ação Civil Pública buscando a concessão de tutela de urgência que determinasse: a) a suspensão de cirurgias e procedimentos médicos eletivos no âmbito do IGESDF, assim como de atendimentos ambulatoriais que não fossem de urgência e emergência, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas; mantendo-se somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial; ou b) subsidiariamente, a suspensão de cirurgias e procedimentos médicos eletivos e atendimentos ambulatoriais que não fossem de urgência e emergência no âmbito do IGESDF até o dia 5/4/2020, ou data posterior que vier a ser decretada pelo Poder Executivo, nos termos do que estabelecem as restrições contidas no Decreto n. 40.550/2020. O Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, após facultar ao Distrito Federal, ao Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGESDF e ao Ministério Público do Distrito Federal que se manifestassem (Ids 60257052, 60351970 e dos autos de origem), acolheu a manifestação do Parquet que, verificando haver conexão entre a ação civil pública em que manejado o presente agravo de instrumento e outra anteriormente distribuída ao Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública (Ação civil Pública n. 0702266-92.2020.8.07.0018), opinou, em face da prevenção, pelo declínio de competência para a 3a Vara da Fazenda Pública (Id. 60395807). Encaminhados os autos à 3a Vara da Fazenda Pública, foi reconhecida a prevenção porque apresentavam idêntico pedido e causa de pedir a ação civil pública redistribuída e outra consubstanciada em Processo n. 0702266-92.2020.8.07.0018. Como elemento distintivo apenas o fato de a segunda demanda ter sido ajuizada não apenas em desfavor do Distrito Federal, mas também do IGESDF. Em decisão de Id 60452931, identificou o ilustre o magistrado de primeira instância a chamada conexão por prejudicialidade, uma vez que está sob fiscalização do Distrito Federal a entidade do terceiro setor incluída como litisconsorte passiva. Afirmou possível apreciar a tutela de urgência postulada na nova demanda tal como o fizera na Ação Civil Pública n. 0702266-92.2020.8.07.0018 porque nada fora apresentado com aptidão para modificar o entendimento então firmado. Concluiu, na sequência, que, por ora, não se verifica ilegalidade nas ações administrativas concretizadas por meio de uma série de medidas tomadas pelo Distrito Federal visando à contenção da Covid-19. Disse que, para evitar a propagação do vírus, ações descentralizadas, com a participação de diversos órgãos do Poder Executivo, vêm sendo empreendidas. Pontifica não caber ao Poder Judiciário se imiscuir nas ações e estratégias de combate à pandemia, porquanto as decisões tomadas pelos gestores estão respaldadas em análise técnica, principalmente a partir de dados elaborados na seara administrativa, os quais são continuamente atualizados de modo a permitir a pronta adequação das medidas adotadas, segundo o que se revelar necessário, viável e adequado a cada situação que se apresente. Acrescentou que as medidas pleiteadas pelo Sindicato se relacionam diretamente à organização administrativa do Órgão de Saúde, impactando seu funcionamento. Certificou que ao Poder Judiciário cumpre adotar procedimento de cautela. Lembrou que à decisão que ordene a suspensão de atividades deve preceder minuciosa análise quanto à natureza dos serviços a serem suspensos. Fez menção ao “Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) do Distrito Federal”, que tem sofrido constantes atualizações de acordo com o desenrolar do surto da doença. Ponderou quanto ao risco de tal arranjo vir a ser diretamente impactado pelo deferimento da postulada tutela de urgência. Lembrou que dito planejamento vem sendo construído no âmbito da Secretária do Estado de Saúde, com a participação de diversos setores da Administração Pública, entre os quais a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), a Gerência de Epidemiologia de Campo (GECAMP) e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Reafirmou ser de conhecimento público os procedimentos adotados na esfera administrativa no intuito de inviabilizar a propagação do vírus, bem como eventual contaminação de servidores. Admitiu a possibilidade de que as medidas implementadas não atendam à expectativa da Entidade Sindical. Acentuou que, apesar de delicado o momento em razão da pandemia de Covid-19, a situação posta nos autos se revela deveras complexa, dada a natureza das atividades em cotejo. Asseverou ser imprescindível, sob pena de se instaurar um quadro de insegurança social ainda maior, garantir aos cidadãos o acesso a direitos básicos, tal como o direito à saúde. Estabeleceu a aplicabilidade para o caso concreto da teoria da autocontenção judicial, pelo que não deve o Judiciário interferir em ações dos demais Poderes, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante, tendo como premissa o acatamento das decisões do Executivo. Lecionou não caber ao magistrado se fazer substituir às autoridades administrativas na tomada de decisões porque, em tese, os gestores públicos detêm dados necessários a lhes permitir realizar a melhor escolha a benefício da organização administrativa que mais bem atenda à sociedade. Falou do risco de violação ao sistema de freios e contrapesos. Frisou que os atos normativos até agora expedidos ressaltam a indispensabilidade dos serviços de saúde, com a adoção de medidas de contenção à Covid-19, de isolamento dos pacientes contaminados e de ampliação da força de trabalho de modo a manter os demais serviços próprios à área da saúde pública. Asseverou não merecerem acolhimento pedidos voltados a suspender, ainda que temporariamente, atividades referentes à saúde, mesmo que não reputadas urgentes. Certificou que deve prevalecer o princípio da legalidade e legitimidade da administração pública, única competente para, por intermédio de seus órgãos ligados à saúde pública, mensurar quando, como e em quais situações devem operacionalizar os médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes de saúde e hospitais. Inconformado, o Sindicato interpõe o presente agravo (Id 15541965), pleiteando, em síntese, a concessão da antecipação da tutela para que suspensos sejam procedimentos médicos eletivos de baixa complexidade, de modo a serem mantidos procedimentos considerados de urgência e emergência, “vez que consoante as orientações da Organização Mundial de Saúde, deve-se evitar a aglomeração de pessoas a fim de se mitigar o contágio do COVID-19”. Fala de necessidade de conferir proteção aos profissionais de saúde. Lembra preceitos constitucionais de proteção à vida (art. 5o, caput), à saúde (arts. 6o e 196) e ao trabalho (art. 7o, XXII). Cita dispositivos diversos do Regulamento Sanitário Internacional RSI-2005, aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 395/09 e promulgado pelo Decreto n. 10.212, de 30/01/2020, bem como recomendações da Organização Mundial da Saúde-OMS. Defende a verossimilhança das alegações que aduz para concessão do pedido. Argumenta que o Distrito Federal, mesmo sabedor da potencialidade da contaminação do Covid-19, e ciente de que a suspensão dos procedimentos eletivos poderá diminuir a incidência do risco e contágio, nada dispôs a respeito, o que coloca em risco os profissionais médicos, a população, bem como causa dispêndio de recursos públicos que poderiam estar sendo alocados no combate à pandemia do Covid-19. Protesta pela falta de material de proteção individual (EPI’s) no hospital de referência ao tratamento da Covid-19 no Distrito Federal. Queixa-se da carência de recursos que “agrava ainda mais a situação posta, já que coloca de maneira inconteste em risco a saúde dos profissionais médicos e da população a contaminação do COVID-19”. Brada ter a Secretaria de Saúde reconhecido a necessidade de adiamento dos procedimentos médicos eletivos, mas pelo fato de não ter o Distrito Federal, até o momento, normatizado dita possibilidade, acusa-o de prática omissiva a justificar, com fundamento no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, a postulada intervenção do Poder Judiciário. Sustenta que o fundado receio de dano decorre do fato de vidas estarem em jogo – a vida dos profissionais médicos, e da população em geral –, em razão da exposição à possível contaminação pelo coronavírus. Ainda, que o perigo de dano irreversível é patente e explícito, como amplamente conhecido e divulgado, razão pela qual a concessão da tutela de urgência se mostra impositiva. Requer a concessão da tutela, a fim de que seja determinada: (i) a suspensão das cirurgias e procedimentos médicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas; mantendo-se somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial; ou, pelo princípio da eventualidade; (ii) a suspensão das cirurgias e procedimentos médicos eletivos e atendimentos ambulatoriais que não são de urgência e emergência até o dia 3/5/2020, ou data posterior que venha a ser decretada pelo Poder Executivo, nos termos do que estabelecem as restrições contidas no art. 2° Decreto n. 40.583/2020; ou, ainda, (iii) a redução do atendimento de procedimentos eletivos em 50% (cinquenta por cento), de maneira a serem atendidas as restrições de circulação e garantida a proteção à vida e à saúde dos profissionais médicos. Preparo devidamente recolhido (Id 15541984). Consoante decisão de Id 15631107, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 15807655), o Distrito Federal, ora agravado, assevera que, desde o reconhecimento do status de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, tem empreendido esforços no combate às consequências advindas da disseminação do vírus da Covid-19. Sustenta que desde a declaração do estado de emergência no âmbito deste ente federado, por meio do Decreto Distrital n. 40.475/2020, tem atuado incessantemente para cumprir as obrigações ali determinadas. Destaca que elaborou o “Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) do Distrito Federal” que evidencia todas as medidas que devem ser adotadas contra o avanço da mencionada pandemia. Aduz que as unidades sob gestão do IGESP, ora agravado, também devem se submeter às orientações do Plano de Contingência retro mencionado, o qual vem sendo constantemente atualizado. Acrescenta que, em caso de surto da infecção, a Gerência de Serviços Ambulatoriais já apontou para a possibilidade de suspensão de algumas atividades dos ambulatórios de atenção secundária. No mesmo sentido, defende que as referências técnicas das diversas especialidades médicas também já possuem planejamento específico caso se demonstre necessária a suspensão dos procedimentos cirúrgicos. Argumenta que, além da preocupação em assegurar a ampla fruição do direito à saúde a todos os cidadãos, também alertou a SES/DF para a segurança dos profissionais de saúde e de seu meio ambiente de trabalho. Relata que, por meio da Nota Técnica GRSS/DIVISA n. 01/2020, a Gerência de Risco em Serviços de Saúde da SES/DF estabeleceu as necessárias orientações para os serviços de saúde, por meio das medidas que devem ser adotadas para utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo vírus Covid-19. Assevera que a SES/DF vem adotando todas as medidas necessárias ao pleno enfrentamento dos riscos de contaminação, sem descuidar do dever constitucional do Distrito Federal de fornecer integral direito à saúde a todos os cidadãos, sem negligenciar a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes envolvidos nos procedimentos. Sustenta que não há comprovação de dano à integridade física dos profissionais de saúde, conquanto a conduta diligente do ente distrital é demonstrada pela edição de várias normas e planos de ação para o combate aos efeitos da pandemia. Alega que não pode se presumir a ocorrência de dano ou de risco de contaminação dos pacientes de procedimentos eletivos, bem como de insuficiência de leitos ou de insumos existentes na rede. Ressalta, por fim, acerca da inadequação da intervenção do Poder Judiciário nas questões ora tratadas, uma vez que a Secretaria de Saúde detém a competência para elaborar as políticas públicas a fim de proporcionar, da melhor forma, ambiente protegido e propício para o atendimento de saúde no âmbito do Distrito Federal. Conclui que o Poder Público Distrital está atento e mobilizado para adotar todas as medidas que se fizerem necessárias e, diante disso, avaliar, diuturnamente, acerca da possibilidade de manutenção (ou de suspensão) dos procedimentos eletivos e ambulatoriais. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso. Em seguida, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF encaminhou a este Tribunal ofício noticiando a prolação de sentença nos autos de referência (Ids 16547883 e 16547884). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter o magistrado de origem, Dr. Jansen Fialho de Almeida, em 3/6/2020, proferido sentença, provimento pelo qual rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de impossibilidade jurídica do pedido suscitadas pelo réu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, ora agravado, e, resolvendo o mérito da causa, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora agravante, nos termos do art. 487, I, do CPC. Do referido decisum, destacam-se os seguintes trechos: (...) A legitimidade e o interesse de agir da parte autora estão amparados nas disposições legais e constitucionais que consideram as entidades sindicais como partes legítimas extraordinárias para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria respectiva. No caso em tela, em que se discute a proteção da vida e da saúde dos trabalhadores substituídos pelo Sindicato, em virtude da pandemia decorrente da proliferação da COVID-19, revela-se evidenciado o binômio necessidade/adequação no ajuizamento dessa demanda, porquanto os médicos estão na linha de frente para o combate daquela doença, sujeitando-se aos riscos inerentes à situação pandêmica ora vivenciada. Importante ressaltar, ainda, que o novo Código de Processo Civil extinguiu a figura da “impossibilidade jurídica do pedido” como uma das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, não devendo ser tratada, portanto, como circunstância preliminar. De qualquer modo, deve ser rejeitada a alegação nesse sentido, uma vez que o pedido delineado pela parte demandante não esbarra em qualquer vedação legalmente imposta. Portanto, afasto as alegações prefaciais. DO MÉRITO Aparadas essas arestas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito propriamente dito, uma vez que despicienda a produção de novas provas ao deslinde do feito. É de conhecimento geral os problemas que tem se apresentado a nível global com a propagação da COVID-19, sendo certo que, até o presente momento, a Organização Mundial de Saúde tem recomendado o isolamento como forma de achatar a curva de contaminação, evitando, assim, a sobrecarga do sistema de saúde. Por isso mesmo, os Três Poderes da República, seja a nível Federal ou Local, têm adotado uma série de medidas no âmbito de sua organização administrativa, de modo a evitar, o máximo possível, que as pessoas circulem, vindo a propagar a COVID-19. Cabe salientar que tais medidas, em que pese a peculiaridade da situação, são adotadas no exercício da função administrativa típica, haja vista se destinarem a própria organização dos Órgãos e, por isso mesmo, devem, como regra, serem deliberadas nesta via. Isso porque a intromissão entre os Poderes pode ocasionar um caos social ainda maior, mormente no que concerne às atividades essenciais. No caso específico do sistema de saúde pública, sabido que tais serviços são de índole primordial, portanto, salvo se verificado efetivamente impossibilidade de atendimento aos casos gerais e aqueles decorrente da COVID-19, necessário se faz a sua manutenção, sob pena de violação do direito à saúde e, ainda mais, ampliação da instabilidade social, devido a imensa quantidade de pessoas que ficariam sem atendimento médico. Quer dizer, em situações de crises relacionadas às questões de saúde, resta impositiva o pleno funcionamento do sistema, até como maneira de se inviabilizar que pacientes com quadro mais leves busquem atendimento nas Unidades que têm sido destinadas à recepção daqueles acometidos pela COVID-19. O Governador do Distrito Federal editou, com base no art. 100, incisos VII, XXV e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Decreto n° 40.475 de 28 de fevereiro de 2020, o qual declara situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus. Verifico que este ato normativo estabeleceu procedimentos a serem adotados nos casos de suspeita e/ou confirmação da COVID-19: (...) Denota-se que a Administração Pública tem adotado medidas voltadas ao isolamento dos pacientes com COVID-19, estabelecendo Unidades específicas para receber enfermos com o quadro grave da doença. Além disso, é fato notório que os meios de comunicação social têm orientado a população sobre o procedimento a ser adotado nos casos de suspeita da COVID-19, não sendo o caso de se impor a suspensão da grande parte dos serviços médicos, porquanto tal determinação pode ocasionar efeitos danosos à saúde pública. Outrossim, o Governador do Distrito Federal, com base no artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, criou o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue, adotando medidas de contenção e enfretamento de ambas as enfermidades, literalmente: (...) Nessa linha intelectiva, resta evidenciada a adoção de uma série de medidas em âmbito administrativo visando à contenção da COVID-19, o que tem sido feito de forma descentralizada, com a participação de diversos Órgãos que compõem o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir em matéria desse jaez, porquanto tais decisões demandam análise técnica, principalmente a partir dos dados elaborados na ceara administrativa, constantemente atualizados, acerca do crescimento ou controle da pandemia. Vale enfatizar que foi elaborado o “Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) do Distrito Federal”, o qual se encontra em sua 4a versão, fato que reforça a necessidade de constante atualização acerca da COVID-19, com a elaboração de estratégias a serem adotadas a nível administrativo, de maneira que a procedência do pedido pode impactar diretamente no plano que até o momento tem sido construído no âmbito da Secretária do Estado de Saúde, com a participação de diversos setores da Administração Pública, entre os quais: a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP); a Gerencia de Epidemiologia de Campo (GECAMP); e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). (...) Como se pode perceber, diversamente do quanto alegado pelo Sindicato Autor, estão sendo adotados procedimentos na esfera administrativa no intuito de inviabilizar a propagação do vírus, bem como a eventual contaminação de servidores, ainda que tais medidas não sejam as esperadas pela Entidade Sindical. (...) No caso sob apreciação, mostra-se necessária a aplicação da teoria da autocontenção judicial, segundo a qual o Judiciário não deve interferir nas ações dos demais Poderes, tendo como premissa o acatamento das decisões do Executivo, sob pena de violação ao sistema de freios e contrapesos. Nesses termos, ausente certeza científica a fundamentar a atuação judicial, de maneira a afastar a decisão política tomada na esfera administrativa, impõe-se a sua manutenção, não cabendo ao Magistrado substituir as Autoridades Administrativas na tomada de tais decisões, pois, em tese, estas possuem os dados necessários à organização administrativa. Logo, cumpre efetivamente à Administração Pública a elaboração e aplicação de medidas relacionadas ao sistema de saúde, conforme expressa previsão no Decreto n° 40.515, de 13 de março de 2020, o qual prevê a elaboração de plano de contingência de combate à COVID-19, a ser realizado por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, o que impede que o Poder Judiciário, salvo situação de ilegalidade flagrante, se imiscua na sua organização. (...) Nessa digressão, entendo que os atos normativos até agora expedidos ressaltam a indispensabilidade dos serviços de saúde, com a adoção de medidas de contenção à COVID-19 e isolamento dos pacientes contaminados, de modo que não merecem acolhimentos os pedidos que se voltam à suspensão, ainda que temporária, de atividades referentes à saúde, mesmo que não reputadas urgentes. Isso porque deve prevalecer o princípio da legalidade e legitimidade da administração pública, única competente por seus órgãos ligados à saúde pública, a mensurar quando, como e em quais situações devem operacionalizar os médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes de saúde e hospitais. DISPOSITIVO Ante ao exposto, forte nas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 18 da Lei no 7.347/1985) (...) (Id 64642077 dos autos de referência) Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto pelo autor da ação de referência, porquanto a matéria objeto do citado recurso fora resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO-O PREJUDICADO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.